Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há contradição se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração desprovidos.